Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0711635-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração no Agravo em Execução Penal (ID no. 12940256) opostos por ADEILTON DO NASCIMENTO LEITE (réu) em face do acórdão de ID no. 9660855, que negou provimento ao Agravo em Execução Penal, mantendo a decisão que autorizou a utilização da fiança prestada para pagamento, nesta ordem, da multa, das custas processuais e da prestação pecuniária. Em suas razões, o embargante alega que o acórdão impugnado é omisso, na medida em que deixou de analisar a questão de que a imputação da fiança nas obrigações do artigo 336 do Código de Processo Penal deve observar os ditames do artigo 76 do Código Penal. Em contrarrazões (ID no. 13208150), a Procuradoria de Justiça suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa recursal da parte, bem como a intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Em despacho de ID no. 14095393, foi determinado que fosse certificado nos autos a data da intimação da Defensoria Pública, o que foi atendido em certidão de ID no. 14126761. É o relatório. Inicialmente, sustenta o embargado que o recurso não deve ser conhecido, haja vista a ilegitimidade ativa recursal de DIEGO FERREIRA MIRANDA. Na oportunidade, sustenta que tal pessoa não possui interesse nem legitimidade para atuar neste processo, vez que não é parte vencida, muito menos terceiro prejudicado. De fato, tem razão o Ministério Público quando aponta que no recurso protocolado consta como embargante pessoa diversa daquela que figura nos autos, já que o mencionado recurso tem como embargante DIEGO FERREIRA MIRANDA, enquanto figura nos autos como parte ADEILTON DO NASCIMENTO LEITE. Entretanto, pela simples leitura das razões recursais, é de se notar que houve erro material na qualificação da parte embargante. Neste contexto, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que retifique o referido erro. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2020 17:49:02. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator